Tribunal: STJ
Processo: 1500510-14.2023.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924917 - SP (2025/0155001-
1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: A E
ADVOGADOS
: LETÍCIA MULLER - SP262685
ANTONIO FRANCO BARBOSA NETO - SP095459
RUDOLF MAUCH CATINI - SP521195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO
STJ. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE UNA E INCINDÍVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissão, notadamente a não comprovação de divergência jurisprudencial e
a incidência da Súmula 7 do STJ. O agravante sustentou que o recurso
especial envolvia matérias jurídicas, não fáticas, e que os fundamentos não
impugnados não constituíam óbices autônomos. Requereu o provimento do
agravo para determinar o processamento do recurso especial ou,
alternativamente, a admissão parcial dos pleitos desvinculados do dissídio
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo
em recurso especial que não impugna, de forma específica e suficiente, todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sobretudo a
incidência da Súmula 7 do STJ e a ausência de demonstração de divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49388193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 33a7702b-81db-41c5-96f3-c25d758ab79f

3. A jurisprudência consolidada do STJ considera a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial como una e incindível, exigindo-se,
portanto, a impugnação integral de todos os fundamentos nela contidos para
que o agravo em recurso especial seja conhecido.
4. A ausência de impugnação específica ao fundamento relacionado à
Súmula 7 do STJ — que veda o reexame de matéria fático-probatória —
impede o conhecimento do agravo, por configurar violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
5. A mera alegação genérica de que a matéria é jurídica ou de que
não houve necessidade de revolvimento probatório não supre a exigência de
impugnação concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada.
6. A falta de demonstração adequada da divergência jurisprudencial,
inclusive pela ausência de cotejo analítico, também constitui óbice
intransponível ao conhecimento do recurso, não afastado pelo agravante nas
razões recursais.
7. A repetição de argumentos já expendidos no recurso especial ou no
agravo anterior, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão de
inadmissão, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: (i) a decisão que inadmite recurso especial é
una e incindível, exigindo-se a impugnação específica de todos os seus
fundamentos para o conhecimento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC;
(ii) a ausência de impugnação concreta ao fundamento de incidência da
Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial; (iii)
a alegação genérica de dissídio jurisprudencial, sem o devido cotejo analítico,
não satisfaz o requisito legal de demonstração de divergência, tampouco
afasta o óbice ao conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 33a7702b-81db-41c5-96f3-c25d758ab79f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924917 - SP (2025/0155001-
1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: A E
ADVOGADOS
: LETÍCIA MULLER - SP262685
ANTONIO FRANCO BARBOSA NETO - SP095459
RUDOLF MAUCH CATINI - SP521195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO
STJ. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE UNA E INCINDÍVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissão, notadamente a não comprovação de divergência jurisprudencial e
a incidência da Súmula 7 do STJ. O agravante sustentou que o recurso
especial envolvia matérias jurídicas, não fáticas, e que os fundamentos não
impugnados não constituíam óbices autônomos. Requereu o provimento do
agravo para determinar o processamento do recurso especial ou,
alternativamente, a admissão parcial dos pleitos desvinculados do dissídio
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo
em recurso especial que não impugna, de forma específica e suficiente, todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sobretudo a
incidência da Súmula 7 do STJ e a ausência de demonstração de divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49390966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: f55d34c9-edf1-4d7a-af01-9394c374813e

3. A jurisprudência consolidada do STJ considera a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial como una e incindível, exigindo-se,
portanto, a impugnação integral de todos os fundamentos nela contidos para
que o agravo em recurso especial seja conhecido.
4. A ausência de impugnação específica ao fundamento relacionado à
Súmula 7 do STJ — que veda o reexame de matéria fático-probatória —
impede o conhecimento do agravo, por configurar violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
5. A mera alegação genérica de que a matéria é jurídica ou de que
não houve necessidade de revolvimento probatório não supre a exigência de
impugnação concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada.
6. A falta de demonstração adequada da divergência jurisprudencial,
inclusive pela ausência de cotejo analítico, também constitui óbice
intransponível ao conhecimento do recurso, não afastado pelo agravante nas
razões recursais.
7. A repetição de argumentos já expendidos no recurso especial ou no
agravo anterior, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão de
inadmissão, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: (i) a decisão que inadmite recurso especial é
una e incindível, exigindo-se a impugnação específica de todos os seus
fundamentos para o conhecimento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC;
(ii) a ausência de impugnação concreta ao fundamento de incidência da
Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial; (iii)
a alegação genérica de dissídio jurisprudencial, sem o devido cotejo analítico,
não satisfaz o requisito legal de demonstração de divergência, tampouco
afasta o óbice ao conhecimento do recurso.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. E. contra decisão monocrática
do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial por entender que não foram impugnados especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, notadamente a ausência de comprovação de
divergência jurisprudencial e a incidência da Súmula 7 do STJ.
Em revanche, no presente agravo regimental, o agravante sustenta que o
recurso especial originário se baseava em quatro pleitos: definir se a palavra da vítima
seria suficiente para sustentar condenação criminal em crimes sexuais mesmo havendo
outros meios de prova disponíveis; reconhecer a contrariedade ao artigo 218-B do
Código Penal quanto à atipicidade da conduta; aplicar a redução de pena pela tentativa
Documento eletrônico VDA49390966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: f55d34c9-edf1-4d7a-af01-9394c374813e

conforme artigo 14, II, do Código Penal; e reconhecer contrariedade ao artigo 59 do
Código Penal na dosimetria da pena.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, esclarece que apenas os pleitos primeiro e
quarto utilizaram jurisprudência como argumento de autoridade para demonstrar violação
à lei federal, e não como fundamento principal. Argumenta que nunca buscou
reconhecimento isolado de dissídio, mas sua utilização para evidenciar contrariedade à
norma federal.
Sobre a Súmula 7 do STJ, defende que o recurso tratava de matéria jurídica e
não fática, não buscando reexame probatório, mas adequação jurídica dos fatos já
provados às normas legais. Sustenta que as circunstâncias necessárias à análise estavam
inseridas na própria decisão recorrida, não demandando revolvimento fático-probatório.
O agravante considera que houve erro no exame de admissibilidade que
cerceou seu acesso ao mérito. Invoca a instrumentalidade das formas e o contraditório,
sustentando que o formalismo não deve prevalecer sobre direitos fundamentais em
matéria penal, que trata diretamente do
.
status libertatis
Ao cabo da exposição, requer seja conhecido e provido o agravo para reformar
a decisão agravada e determinar o processamento do agravo em recurso especial.
Alternativamente, pugna pela admissão parcial dos pleitos não vinculados ao dissídio
jurisprudencial (e-STJ fls. 370-377).
O Ministério Público Federal contra-arrazoou o recurso (e-STJ fls. 395-398).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 366-367):
“Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: ausência de prequestionamento, divergência não comprovada e
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: divergência não
comprovada e Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49390966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: f55d34c9-edf1-4d7a-af01-9394c374813e

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC
/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do
agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão
do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em
si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do
CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir
o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de
recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem,
nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49390966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: f55d34c9-edf1-4d7a-af01-9394c374813e

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial
Publique-se.”

De fato, analisando o teor do agravo em recurso especial, verifica-se que o
agravante não demonstrou a alegada divergência e tampouco confrontou, de forma
dialética, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
As alegações de que não há provas suficientes para quebrar o estado de
dúvida, atipicidade e não consumação do delito são incompatíveis com os limites
cognitivos do recurso especial, porque as instâncias ordinárias, soberanas no exame dos
fatos, concluíram que o réu praticou o delito imputado na denúncia, o que não pode ser
revisto por essa Corte de Justiça, em razão do óbice da Súmula 7.
Para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em
que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte
local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas. O
julgamento das questões postas pela defesa demandaria revolvimento fático-probatório, e
não questões de direito ou de má aplicação da lei federal.
Essa conclusão deveria ter sido impugnada no agravo em recurso especial,
uma vez que está pacificada a compreensão de que para o conhecimento do agravo em
recurso especial, é indispensável que a parte impugne todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, por se tratar de decisão una e incindível, não comportando a
separação em capítulos autônomos.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de impugnação específica a
todos os fundamentos que sustentaram a inadmissão do recurso especial,
notadamente o óbice decorrente da Súmula 83/STJ. O agravante sustenta ter
observado o princípio da dialeticidade recursal e reitera os fundamentos de
mérito relativos à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pleiteando o
provimento do agravo regimental para o processamento e acolhimento do
recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49390966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: f55d34c9-edf1-4d7a-af01-9394c374813e

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo em
recurso especial interposto pelo agravante atacou de forma específica e
suficiente todos os fundamentos que embasaram a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, condição indispensável para o seu
conhecimento, conforme a Súmula 182/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial não impugnou de forma específica e
suficiente todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a contestar
apenas parte dos óbices apontados, sem infirmar, notadamente, o fundamento
relacionado à Súmula 83/STJ, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ e
impede o conhecimento do recurso.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
exige, para o conhecimento do agravo em recurso especial, que a parte
impugne todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, por se tratar
de decisão una e incindível, não comportando a separação em capítulos
autônomos.
5. A mera reafirmação de argumentos de mérito, relativos à soberania
dos veredictos e à inexistência de decisão manifestamente contrária à prova
dos autos, não supre a exigência de impugnação específica dos fundamentos
técnicos que obstaram o seguimento do recurso especial.
6. Inexistindo a necessária impugnação de todos os fundamentos,
mantém-se a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso
especial. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica e suficiente a todos os
fundamentos que motivaram a inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente quando fundados na Súmula 83 do STJ, atrai a incidência da
Súmula 182 do STJ e impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
A decisão que inadmite recurso especial constitui unidade incindível,
exigindo-se do recorrente impugnação integral de seus fundamentos, sob
pena de não conhecimento do agravo.
A reafirmação de razões de mérito não supre a necessidade de
impugnação específica dos fundamentos técnicos que obstam o
processamento do recurso especial.
(AgRg no AREsp n. 2.834.125/PA, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
10/6/2025
16/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
ART. 932, III, DO CPC E DO ART. 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49390966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: f55d34c9-edf1-4d7a-af01-9394c374813e

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica ao fundamento relativo à aplicação da
Súmula 7/STJ, apontado na origem como obstáculo à admissibilidade do
recurso especial.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, não se podendo
falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes.
3. A mera repetição das teses de mérito ou dos argumentos
anteriormente expendidos não supre o requisito legal da impugnação
específica, impondo-se a incidência do princípio da dialeticidade recursal e da
Súmula 182/STJ.
4. A ausência de impugnação adequada ao fundamento de
inadmissibilidade atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, autorizando o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.856.758
/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifou-se.)
8/4/2025
15/4/2025

Em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos
que já tinham sido expostos no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem
impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da necessidade de
atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
Não é suficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou
a simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se ao caso a
Súmula no 182 do STJ, diante da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
.
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso
III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com
apreensão de 2.500 maços, e buscava a aplicação do princípio da
insignificância, alegando que a quantidade apreendida era inferior ao patamar
estabelecido pela jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA49390966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: f55d34c9-edf1-4d7a-af01-9394c374813e

3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do
STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da
insignificância ao crime de contrabando de cigarros, considerando a
quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932,
inciso III, do CPC e a Súmula 182 do STJ.
7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o
limite de 1.000 maços estabelecido pela jurisprudência do STJ para a
aplicação do princípio da insignificância, inviabilizando a absolvição com
base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao contrabando de
regimental
cigarros quando a quantidade apreendida excede 1.000 maços."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art.
334-A; Decreto-Lei n. 399/1968, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp 1.677.886/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
03.06.2020; STJ, REsp 1.977.652/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
13/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ESPECIAL
VERBETE 182 DA SÚMULA
DO STJ. RECORRENTE DEIXOU DE IMPUGNAR OS MOTIVOS DA
.
NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da
decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que
negou provimento ao agravo em recurso especial, ônus da parte recorrente,
atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte,
obstando-se o provimento do agravo.
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o
acórdão paradigma e o acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se
identificar os pontos convergentes dos casos e a necessidade de semelhante
Documento eletrônico VDA49390966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: f55d34c9-edf1-4d7a-af01-9394c374813e

resposta jurídica a ambos, sequer rebateu este óbice, levantado pelo Tribunal
local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a
divergência jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico
demonstrando a similitude fática entre os acórdãos confrontados, nos termos
do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ" (AgRg no AREsp n.
2.703.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.823.295/PB, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
22/4/2025
28/4/2025

Igual raciocínio é compartilhado pelo zeloso Ministério Público Federal:
“Na espécie, o agravante limitou-se a sustentar que pretende a mera revaloração dos
fatos e provas e outras afirmações genéricas no mesmo sentido, sequer se manifestando
sobre a falta de cotejo analítico. Assim, não se conhece do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, o que
atrai a incidência do enunciado sumular n° 182/STJ.” (e-STJ fls. 397)

Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49390966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: f55d34c9-edf1-4d7a-af01-9394c374813e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0155001-1
AREsp 2.924.917 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005101420238260363 847712023
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A E
ADVOGADOS
: LETÍCIA MULLER - SP262685
ANTONIO FRANCO BARBOSA NETO - SP095459
RUDOLF MAUCH CATINI - SP521195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Favorecimento da prostituição
ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A E
ADVOGADOS
: LETÍCIA MULLER - SP262685
ANTONIO FRANCO BARBOSA NETO - SP095459
RUDOLF MAUCH CATINI - SP521195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055152811559441:0@
2025/0155001-1 - AREsp 2924917 Petição : 2025/0046685-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:20:27
Código de Controle do Documento: 4842CB06-EED4-428E-B101-AA2F62BAF0AE